Tribunal: TCU
Processo: 008.314/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Paramoti/CE, no que tange à possível utilização indevida dos recursos oriundos da complementação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), reconhecidos judicialmente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Paramoti/CE, no que tange à possível utilização indevida dos recursos oriundos da complementação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), reconhecidos judicialmente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plena¿rio, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação do Sr. Eduardo Feijó Santos; 9.3. informar do presente acórdão ao representante e à Prefeitura de Paramoti/CE, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia impressa desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014.